Tribunal: TJBA
Processo: 0320034-75.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0320034-75.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI, PAULO EDUARDO PRADO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário. Apelação cível. Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF). Município de Salvador. Constitucionalidade. Presunção de exercício do poder de polícia. Desnecessidade de comprovação de fiscalização individualizada. Tema 217/STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF), instituída pelo Município de Salvador. O apelante sustenta a inexistência de comprovação do efetivo exercício do poder de polícia. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a cobrança da TFF exige demonstração concreta e individualizada da atividade fiscalizatória no estabelecimento do contribuinte, para fins de configuração do fato gerador. III. Razões de decidir 3. A TFF, prevista no art. 140 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (Lei Municipal nº 7.186/2006), tem como fato gerador o exercício do poder de polícia quanto ao ordenamento das atividades urbanas. 4. O Supremo Tribunal Federal, no RE 588.322/RO (Tema 217 da Repercussão Geral), firmou a tese de que é constitucional a taxa de fiscalização municipal, bastando a existência de órgão e estrutura administrativa competentes para o exercício do poder de polícia. 5. Não se exige fiscalização individualizada de cada estabelecimento, sendo suficiente a presunção de regularidade da atividade administrativa e a demonstração de aparato fiscalizatório do ente público. 6. No caso concreto, é notório que o Município de Salvador dispõe de estrutura administrativa para o exercício do poder de polícia, não tendo o apelante produzido prova capaz de afastar a presunção de legitimidade da cobrança. 7. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN), somente afastável por prova robusta, inexistente nos autos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É constitucional a cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) pelo Município de Salvador, sendo desnecessária a comprovação de fiscalização individualizada, bastando a existência de órgão e estrutura competentes para o exercício do poder de polícia.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77, 78 e 204; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 140. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 588.322/RO (Tema 217 da Repercussão Geral); STF, AgR ARE 1.118.344/MG; STF, AgR Rcl 30.326/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0320034-75.2018.8.05.0001, em que figura como apelante BANCO BRADESCO S.A. e, como apelado, MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Salvador, .